Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-68.2021.8.11.0055
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008331-68.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 818.382.471-49 (APELANTE), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA EM PERÍCIA JUIDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Laudo pericial constatou ausência de incapacidade laboral, determinante para o indeferimento do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve:

(i) verificar a comprovação de incapacidade laboral, total ou parcial, permanente ou temporária, para fins de concessão dos benefícios previdenciários
solicitados; e
(
ii
) avaliar eventual necessidade de nova perícia técnica para confirmar o estado de saúde do requerente.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, nos termos do art. 42 e art. 59 da Lei 8.213/91, dependem da comprovação de incapacidade laboral total e insuscetível de reabilitação ou incapacidade temporária, respectivamente.

4. O laudo pericial judicial foi conclusivo quanto à ausência de incapacidade para o exercício da atividade laboral habitual do apelante, configurando elemento técnico determinante para a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

5
. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de incapacidade laboral, atestada por laudo pericial judicial conclusivo, afasta o direito ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez. 2. É desnecessária nova perícia quando as provas existentes são suficientes para a form
ação do convencimento
judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 201;
Lei 8.213/91,
arts
. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível N.U 1026161-72.2022.8.11.0003, rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Sebastião da Silva contra a decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário.

O apelante alega, em síntese, que, em decorrência de acidente de trabalho, está incapacitado de forma permanente para o exercício de atividades laborativas, sendo injusto o indeferimento do benefício pela autarquia previdenciária e pela decisão de primeira instância. Pugna pela reforma da sentença para concessão do benefício requerido.

A apelada não apresentou contrarrazões ao Apelo (Id. 255146287).

Em vistas, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no presente feito (Id. 256681194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação
previdenciária de auxílio-doença c/
c
aposentadoria por invalidez,
que julgou
im
procedente o pedido inicial
, ante a não constatação de incapacidade da parte autora para o exercício da atividade habitual, requisito imprescindível para a concessão dos benefícios solicitados.

O artigo201,I, daConstituição
Federal dispõe sobre
a cobertura previdenciária
. Veja-se
:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I
-
cobertura
dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Assim aduz a Lei8.213/91 sobre os benefícios previdenciários em questão:

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao
segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§1oA concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Registre-se que o auxílio-doença é devido aquele que se encontra temporariamente incapacitado para exercer as suas atividades laborativas ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ao passo que a aposentadoria por invalidez é cabível apenas para aqueles considerados incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica judicial, cujas conclusões indicaram que o apelante não apresenta incapacidade permanente ou temporária que o impeça de retornar às suas atividades laborativas
(Id. 255146277). Veja-se:

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de
incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

(...)

(03) A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente. Resposta: Não
constatado incapacidade
para a atividade laborativa habitual.

(...)

(05) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora, encontra-se em fase evolutiva ou residual? Fundamente. Resposta: Estabilizada, clinicamente.

(...)

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Não
constatado limitação
para o exercício da atividade profissional.

9- A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: Não, mas existe tratamento.

Ressalta-se que o laudo pericial é peça técnica essencial para a formação do convencimento do julgador, sendo que a análise foi realizada de forma imparcial e fundamentada.

Além disso, os documentos juntados pelo apelante não se sobrepõem à perícia judicial, pois não demonstram de forma inequívoca a condição incapacitante alegada. Dessa forma, não se verifica, no conjunto probatório, elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Assim, entendo por acertada a sentença
ao julgar improcedente os pedidos, pois a incapacidade – quer total/parcial ou temporária/permanente – não restou comprovada nos autos.

Sobre o tema, menciono jurisprudência desta Corte em situações semelhantes:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A sentença fundamentou-se na inexistência de
incapacidade
laboral, conforme laudo pericial. Alegação de que a amputação das falanges distais de dedos da mão esquerda compromete a capacidade de trabalho. Alegação de cerceamento de defesa pela negativa de nova perícia médica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos de
incapacidade
para concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez; e (
ii
) avaliar a alegação de cerceamento de defesa pela negativa de produção de nova prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 42 da Lei 8.213/91 exige
incapacidade
total e permanente para aposentadoria por invalidez e
incapacidade
total, porém temporária, para auxílio-doença, sendo que ambos os benefícios demandam a comprovação pericial de tal condição.

4. O laudo pericial foi conclusivo quanto à inexistência de
incapacidade
laborativa do apelante, considerando-o apto para o trabalho, apesar da limitação física decorrente da amputação.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz, ao exercer a livre apreciação das provas, entendeu o laudo pericial como suficiente para fundamentar a decisão, dispensando nova perícia.

6. A jurisprudência da Câmara reconhece que a prova pericial deve prevalecer na avaliação da capacidade laboral e que o recebimento prévio de auxílio-doença não vincula o julgamento atual, dada a natureza transitória do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Laudo pericial conclusivo pela
ausência
de
incapacidade
afasta o direito a benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sendo desnecessária a realização de nova perícia quando as provas existentes são suficientes para a decisão.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 1026161-72.2022.8.11.0003, rel. Desa Maria Aparecida
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2024.

(N.U 1000177-94.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUCÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE
TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DO SEGURADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizados em desfavor do INSS, em virtude de acidente que alegadamente teria incapacitado o apelante para sua atividade habitual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a
incapacidade
laboral é total e permanente, apta a ensejar a aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu pela
ausência
de
incapacidade
laborativa do segurado, atestando que ele não apresenta comprometimento funcional para o desempenho de sua atividade habitual.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de aposentadoria por invalidez exige
incapacidade
total e insuscetível de reabilitação, o que não foi comprovado no caso.5. Alegações de nulidade ou contradição do laudo pericial devem ser acompanhadas de comprovação de eventual falha técnica ou científica, o que não ocorreu no caso, mantendo-se a presunção de validade e imparcialidade do laudo produzido pelo perito judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de
incapacidade
total e insuscetível de reabilitação".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art.
42 .

Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
05.03.2018.

(N.U 1022594-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Partindo destas premissas
, a sentença merece ser mantida
in
totum
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
,
mantendo a sentença impugnada.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024